Tribunal: CARF
Processo: 15374.964229/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964229/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.870 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LIBRA TERMINAL RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-049.749,
de 25 de setembro de 2012, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 364/368).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
32684.28363.310308.1.3.04-0006 (fls. 356/360), por meio da qual a Recorrente compensou
suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o devido a título de estimativa
mensal de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de apuração
de janeiro de 2008, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 352)
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964229/2009-40
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.870 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/9) na qual alega
o cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração, na qual:
restou erroneamente consignado, como "DÉBITO APURADO", o valor de R$
168.917,43, quando o correto seria a indicação de um débito de R$ 471.383,32,
integralmente pago - inclusive a parcela excedente - por meio do pagamento (DARF) no
valor de R$ 168.917,43 e de compensações realizadas no montante de R$314.021,07
Argumenta, porém que o indébito estaria provado por meio de planilhas de
apuração do Lucro Real, das DCTFs relativas aos períodos de maio a dezembro de 2007 e da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2007, bem como que procedeu à retificação da DCTF do período. Invocou, ainda,
o princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância considerou que a informação prestada em DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não pode ser considerada
desacompanhada da comprovação do erro em que se fundamenta; e que, no caso sob análise, a
Recorrente não apresentou qualquer prova dos supostos erros cometidos nas declarações
originais. Não reconheceu, portanto, o indébito alegado.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DOS VALORES INFORMADOS
NA
DCTF
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em declarações
retificadoras apresentadas após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 377/387), no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, destacando o fato de que
não teria havido alteração no valor do débito, e reforçando a invocação do princípio da verdade
material.
É o Relatório.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.870 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964229/2009-40

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 06 de janeiro de 2015 (fl. 373), tendo apresentado seu Recurso, em 29 de janeiro
do mesmo ano (fl. 377), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, sendo que apenas um
deles está devidamente constituído nos autos (fl. 350).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do cometimento de erro de fato no preenchimento da DCTF original relativa ao
período de janeiro de 2008.
Ao contrário do depreendido no Acórdão recorrido, porém, a Recorrente sustenta
que o referido erro não estaria relacionado com o valor do débito compensado (quando faria
sentido toda a argumentação ali exposta), mas, meramente, com o equívoco na composição dos
meios de extinção do débito confessado a título de estimativa de CSLL.
Segundo a Recorrente, não teria havido alteração no valor devido, apenas no
montante da parcela compensada, por meio de DComp, e da parcela extinta mediante
pagamento.
Ocorre que não consta dos autos a DCTF original relativa ao período de apuração
de janeiro de 2008, de modo a possibilitar o cotejo das informações ali constantes com aquelas
contidas na DCTF retificadora de fls. 309/327.
Deste modo, entendo necessária a conversão do presente julgamento em
diligência, para que a Unidade preparadora junte aos autos todas as DCTF apresentadas pela
Recorrente em relação a janeiro de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital